Tribunal: TJMT
Processo: 1003790-26.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003790-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), ROSANA APARECIDA ALVES - CPF: 023.524.301-94 (AGRAVANTE), CLEOMAR COREZZOLLA - CPF: 070.247.799-00 (AGRAVADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL REALIZADA ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rosana Aparecida Alves
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de imissão na posse que lhe move Cleomar Corezzolla, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a desocupação do imóvel pela ré, no prazo de 60 (quinze) dias, contados a partir da citação, bem como a imissão do autor na sua posse
.

Inconformada, a agravante sustenta
que
exerce a posse mansa e pacífica do bem há mais de 10 (dez) anos. Segue sustentando, que a sua posse é anterior a propriedade do agravado. Firme no seu propósito, alega que houve irregularidade no processo executório da Caixa Econômica Federal. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, uma vez que está na iminência de desocupar o imóvel de sua moradia.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 120624451).

As informações foram prestadas (id. 85793966), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 123121476), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cleomar Corezzolla
move ação de imissão na posse em desfavor de
Rosana Aparecida Alves,
alegando ser legítimo proprietário do imóvel urbano localizado na Rua Candido Portinari, n. 4.151-S, Quadra 33, Lote 08, no bairro Parque das Américas, no município de Lucas do Rio Verde/MT, matriculado sob n. 18.180 no CRI da mesma Comarca, cuja aquisição se deu por meio de leilão extrajudicial, realizado pela Caixa Econômica Federal em 22.09.202, contudo, a ré, sem qualquer justificativa legal, se nega a desocupá-lo, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a sua imissão na posse do bem.

A douta magistrada
a quo,
sob o fundamento da estarem presentes os requisitos ensejadores e
com base nos documentos apresentados,

deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a desocupação do imóvel pela ré, no prazo de 60 (quinze) dias, contados a partir da citação, bem como a imissão do autor na sua posse, sob pena de desocupação forçada (id. 120220954)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que
exerce a posse mansa e pacífica do bem há mais de 10 (dez) anos.

Segue sustentando, que a sua posse é anterior a propriedade do agravado.

Firme no seu propósito, alega que
houve irregularidade no processo executório da Caixa Econômica Federal, tanto que ajuizou ação anulatória do leilão realizado
, devendo ser suspensa a ação de imissão na posse.

Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, uma vez que está na iminência de desocupar o imóvel de sua moradia.
Pugna pela reforma da decisão.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da decisão que determinou a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel objeto da demanda, sob o fundamento da estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, aliado aos documentos apresentados.

Não obstante, no tocante as alegações da agravante de que houve irregularidade no processo executório da Caixa Econômica Federal, tanto que ajuizou ação anulatória do leilão realizado, destaco inexistir a prejudicialidade externa noticiada.

Digo isso, porque
o c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado
, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF.

2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula nº 7/STJ.

3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 974.060/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2017 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR DEFERIDA PARA IMITIR O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REJEITADA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO E REGISTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AOS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imissão na posse é medida que se impõe quando comprovado que o autor é legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, adquirido em leilão extrajudicial, e que a requerida continua a ocupá-lo, injustamente.

A eventual nulidade da venda por meio do leilão pela ausência de notificação da venda do imóvel não é matéria oponível aos adquirentes de boa-fé, o que afasta suposta prejudicialidade externa e nem impede a imissão do atual proprietário na posse do imóvel
.”
(RAI n. 1000791-03.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.04.2022 – negritei)

Ainda que assim não fosse, convém ressaltar que a liminar pretendida pela agravante na ação anulatória foi indeferida, sob o fundamento de que a mesma foi devidamente notificada sobre o leilão público para a alienação extrajudicial do bem em questão, inexistindo qualquer nulidade no que se refere à consolidação da propriedade e a alienação extrajudicial do imóvel (id. 79259966 – autos de origem).

Visto isso, é sabido que a
tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu
, do teor dos autos de origem, observo que restou devidamente demonstrado pelo autor, ora, agravado a probabilidade do seu direito, diante da incontroversa aquisição do bem, ante a juntada da escritura pública de compra e venda do imóvel (id. 73312368 – autos de origem), que comprova sua aquisição e, ainda, a transcrição para seu no nome, consoante verificado na certidão da matrícula atualizada do mesmo (id. 73312369 – autos de origem) e da posse injusta exercida pela ré, ora agravante, conforme se denota da notificação extrajudicial para desocupação realizada (id. 73312371 – autos de origem) e das conversas havidas entre as partes (id. 73312372 – autos de origem).

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
A concessão de tutela provisória de urgência, conforme preceitua o artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil, é possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito.

No caso em tela, constato em sede de cognição sumária a verossimilhança dos fatos narrados, uma vez que os documentos juntados aos autos corroboram as alegações trazidas, o que justifica a concessão da tutela de urgência postulada.

Nesse sentido, o requerente juntou a escritura pública de compra e venda do imóvel que comprova sua aquisição e, ainda, a transcrição para seu no nome, consoante verificado na certidão da matrícula atualizada, o que evidencia a probabilidade do direito alegado
.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se consubstancia no impedimento de usufruto da posse do imóvel mesmo após a sua aquisição.

Outrossim, o art. 1.245 do Código Civil dispõe que a propriedade é transferida a partir do registro do título no Cartório de Registro, o que foi realizado pelo requerente (Id. 73312369), portanto, imiti-lo na posse é medida que se impõe.

Ademais, é cediço que a propriedade é um direito real e, portanto, o proprietário possui a faculdade de usá-la, gozá-la, dispô-la, bem como reavê-la de quem a injustamente possua
.

Assim, em sede de cognição sumária e não exauriente, constato que inexistem elementos impeditivos de obstaculizar a imissão na posse almejada pelo autor.”
(id. 73492413 – autos de origem - negritei)

Desse modo, a compra do imóvel confere ao adquirente o direito à sua imissão na posse, em sede de tutela antecipada, ante o manifesto risco de lesão advindo da posse do atual detentor, restando evidente que o perigo de dano também está afeto ao autor, ora agravado.

Já tive a oportunidade de votar no mesmo sentido em caso semelhante, confira,
verbis
:

“
IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E EDIFICAÇÕES – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1006103-91.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.09.2021 – negritei)

Nesse passo, apesar da recorrente sustentar que reside no local há mais de 10 (dez) anos, repiso que
o perigo de dano está atrelado ao recorrido, diante da ausência de justo título a permitir sua permanência no imóvel.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos pelo agravado, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da recorrente, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022